Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO CURSO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HABILITAÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO.
1. A teor do art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil, o espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução. Outrossim, segundo preconiza o art. 642, do CPC: “Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. Desse modo, a intenção do legislador é oferecer ao credor outros meios de buscar o adimplemento da obrigação, não apenas através do inventário, sendo certo que tal disposição se constitui como uma faculdade do credor para satisfazer o seu crédito, e não um imperativo.
2. O fato de inexistir inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação, porquanto, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, o espólio será representado pelo administrador provisório, contra quem, na hipótese, deve prosseguir a execução da dívida contraída pelo falecido.
3. Recurso conhecido e provido.